Tribunal: TJMT
Processo: 1017025-28.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017025-28.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Licenças / Afastamentos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RUBIRATA SOUZA SANTOS - CPF: 852.067.251-53 (RECORRENTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração

1017025-28.2020.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Rubirata Souza Santos

Embargado(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 de março de 2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

Nos juizados especiais não cabem embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Enunciado 125 do FONAJE).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

A parte Reclamante opôs Embargos de Declaração contra a decisão da Turma Recursal, que negou provimento ao recurso interposto, e manteve a sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, nos termos do voto do Relator.

A Embargante alega que:

“No entanto tanto o acordão quanto a sentença formam omissos referente ao fato de que mesmo o motivo do afastamento do autor não estar taxativamente no artigo 129 Lei Complementar n. 04/90, pois que o motivo de afastamento do autor, de exercício de seu cargo, durante o período de 28.11.2012 a 31.01.2018, foi em razão de decisão judicial, medida cautelar exarada em processo criminal autos n. 2896- 53.2012.811.0021 – Código 84057 – Terceira Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, o autor foi absolvido desde processo, e não conceder o direito da progressão ao réu absolvido estaria o Agravado ferindo os direitos e garantias constitucionais”.

Ao final, requer o Embargante que seja sanada a omissão apontada, com a finalidade de reformar a sentença embargada, para que seja determinado a contagem do tempo em que o Embargante estava afastado do serviço por decisão judicial no processo que o absolveu, para fins de progressão de classe, consoante requerido nas razões do recurso inominado.

O Embargado deixou de apresentar manifestação, conforme se verifica na certidão lançada no ID 75708596.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Com relação aos vícios alegados, verifico que o recurso foi julgado com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95, que dispõe expressamente o seguinte:

“O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.”

Portanto, se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, e a súmula do julgamento serve de acórdão, não há necessidade de o relator rebater todos os pontos argumentados pela parte em sede de recurso,
sobretudo se na sentença recorrida a fundamentação restar clara acerca dos fatos que motivaram o julgamento da lide
.

Ademais, no caso em comento, observo que não há no acórdão a omissão apontada pelo Embargante, pois restaram claros os motivos que conduziram o convencimento, inclusive quanto
a
pretensão autoral de reconhecimento de efetivo serviço público, o tempo em que ficou afastado por decisão judicial, constou na decisão embargada que
tal hipótese de afastamento não se encontra indicada no rol taxativo do artigo 129 da Lei Complementar n. 04/90, assim, não há como abranger o conceito legal de efetivo exercício, para agasalhar a pretensão autoral,

conforme abaixo se vê:

3. A respeito dos afastamentos contados como tempo de efetivo exercício, eis o que dispõe o artigo 129 da Lei Complementar n. 04/90, in verbis:

Art. 129. Além das ausências ao serviço previstas no artigo 125, serão considerados como de efetivo exercício os afastamentos em virtude de:

I - férias;

II - exercício de cargo em comissão, ou equivalente em órgãos ou entidade dos Poderes da União, dos Estados, Municípios e Distrito Federal;

III - exercício de cargo, ou função de governo ou administração, em qualquer parte do território nacional, por nomeação do Presidente da República, Governo Estadual e Municipal.

IV - participação em programas de treinamento regularmente instituído;

V - desempenho de mandato eletivo federal, estadual, municipal ou do distrito federal, exceto para promoção por merecimento;

VI - juri e outros serviços obrigatórios por lei;

VII - missão ou estudo no exterior, quando autorizado o afastamento

VIII - licença:

a) à gestante, à adotante e à paternidade;

b) para tratamento da própria saúde, até 02 (dois) anos;

c) por motivo de acidente em serviço ou doença Profissional;

d) prêmio por assiduidade;

e) por convocação para o serviço militar;

f) qualificação Profissional;

g) licença para acompanhar cônjuge ou companheiro;

h) licença para tratamento de saúde em pessoa da família;

i) para desempenho de mandato classista

IX - deslocamento para a nova sede de que trata o artigo 21.

X - participação em competição desportiva estadual e nacional ou convocação para integrar representação desportiva nacional, no país ou no exterior, conforme disposto em lei específica.

4. Se o motivo de afastamento do autor, de exercício de seu cargo, durante o período de 28.11.2012 a 31.01.2018, foi em razão de decisão judicial, medida cautelar exarada em processo criminal autos n. 2896-53.2012.811.0021 – Código 84057 – Terceira Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, e se tal hipótese de afastamento não se encontra indicada no rol taxativo do artigo acima transcrito, não há como abranger o conceito legal de efetivo exercício, para agasalhar a pretensão autoral.

5. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida:
“Desse modo, se a hipótese de afastamento do requerente indicada nos autos não se encontra no rol taxativo acima, não há como ampliar o conceito legal de efetivo exercício, para abarcar sua situação. Dessa maneira, o período de afastamento do autor não pode ser considerado para fins de progressão – requisito temporal – e concessão de licença-prêmio, por expressa previsão legal. Não obstante o deferimento anômalo noticiado nos autos, não é demais anotar que este juízo não se encontra vinculado às decisões administrativas, pois o aspecto de legalidade é analisado individualmente, consoante os fatos, fundamentos e documentos apresentados nos autos. E, por fim, a decisão administrativa a qual o requerente pretende extrair efeitos ainda é passível de revisão pela administração pública, eis que não decorrido o prazo decadencial da Lei no 7.692/2002, e consoante o disposto na Súmula 473 do STF: “Súmula 473: A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.””.

Verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Assim, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Quanto à alegação de necessidade de prequestionamento, o Enunciado no 125 do FONAJE, dispõe:
“
Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário
”
.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém
rejeito-os
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator